Tribunal: TJSP
Processo: 1112829-05.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Magistrado que não está obrigado a apreciar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1112829-05.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARIEL GRABARZ, é embargado BRITISH AIRWAYS PLC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), MENDES PEREIRA, ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112829-05.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 24.270 - (kn)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1112829-05.2017/50000 – SÃO
PAULO.
Embargante: Ariel Grabarz.
Embargada: British Airways PLC.
Voto 24.270
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão – Magistrado que não está obrigado a
apreciar, expressamente, todos os dispositivos legais
invocados
Intenção de rediscutir a decisão

Prequestionamento Rejeição.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 214/219, dito
omisso, com rediscussão do decidido (fls. 01/05).
É o relatório.
2. O recurso tem caráter infringente, sem que, no contexto restrito
de sua admissibilidade (art. 1.022, incisos I, II e III, CPC), algo exista a suprir
ou corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se, pois, da só rediscussão da
questão, do que obsto. As questões, relevantes à solução da causa, foram
abordadas se bem ou mal, não ensejam embargos. Por outro lado, não há do
que prequestionar, já que dos pontos efetivamente relevantes à espécie se
tratou (art. 1.025 do CPC). Inda o houvesse, far-se-ia preciso ocorrência de
alguma das hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O caso encerra,
pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir aos lindes específicos dos
embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à sua redecisão. De fato, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112829-05.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 24.270 - (kn)
3
a conclusão do julgado não é a desejada pelo recorrente ou se houve, segundo
seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais, das provas
produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de
convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione alterar por
meio de embargos de declaração.
No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.
Demais, como sabido, ao juiz não se exige, no ato de decisão,
esmiúce e enfrente todos os argumentos trazidos pela parte, suficiente, que o
é (são), aquele (s) que, por si, juridicamente, sirva (m) de base à sua
conclusão.
Nesse sentido, é certo que “O Magistrado não está obrigado a
apreciar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados pela parte”
(REsp. no 198.836 RS, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, em 29/6/99, DJU de 9/8/99, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112829-05.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 24.270 - (kn)
4
171).
Não é demais ressaltar que “A ausência de menção expressa dos
dispositivos de lei invocados no v. acórdão não demonstra qualquer tipo de
omissão, pois ocorreu exame implícito dos citados dispositivos” (RT
684/105).

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso